Tribunal: TJDFT
Processo: 0754666-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de ID 37086651, homologo a desistência do recurso inominado interposto, sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 11, XII, do RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021). Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília, 14 de julho de 2022. CARLOS MARTINS Relator